Tribunal: STF
Processo: RE 100467
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-24
Data de publicação: 1984-04-24

Ementa:
LOTEAMENTO.
RUA DE ACESSO COMUM.
CONDOMINIO INEXISTENTE.
COM O LOTEAMENTO SINGULARIZA-SE A PROPRIEDADE DOS LOTES, CAINDO NO
DOMÍNIO PÚBLICO E NO LIVRE USO COMUM A RUA DE ACESSO.
NÃO E JURIDICAMENTE POSSIVEL, EM TAIS CIRCUNSTANCIAS, PRETENDER-SE
CONSTITUIR CONDOMINIO SOBRE A RUA, A BASE DA LEI 4.591/64.
NULIDADE DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL E DOS ATOS DELA DECORRENTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.